Tribunal: TJDFT
Processo: 0710232-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. QUESTÕES DE MÉRITO JÁ ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT.
2. Evidencia-se afronta ao princípio da dialeticidade e do interesse recursal, pois, da leitura das razões recursais da apelação, verifica-se que a prescrição combatida não foi reconhecida pela decisão agravada, mas, sim, em agravo de instrumento em decisão transitada em julgado.
3. A sentença recorrida foi proferida apenas para fins de regularização da movimentação perante os sistemas informativos deste Tribunal de Justiça, tendo em vista a certidão cartorária anotar que “não é possível arquivar o feito sem a prolação de sentença (o sistema SISARQ não permite)”. E a sentença, por conseguinte, apenas se limitou a colacionar “o dispositivo do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento, processo 0746861-36.2020.8.07.0000: ‘Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, conheço em parte e dou provimento ao agravo de instrumento, para, reformando a decisão agravada, reconhecer a prescrição do direito da autora’”. Com subsequente determinação de arquivamento dos autos.
4. A recorrente se insurge, tão somente, contra os fundamentos da decisão monocrática, transitada em julgada, do agravo de instrumento, em que se reconheceu a prescrição. Não é possível a reapreciação extemporânea da questão no âmbito de apelação, sob pena de indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508 do CPC.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.